Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-95.2024.6.16.0140
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLÊNCIA POLÍTICA
DE
GÊNERO.
TIPICIDADE
CONFIGURADA.
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA
ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu por violência política de gênero
(art. 326-B c/c art. 327, III, do Código Eleitoral), com alegação de atipicidade da conduta, inaplicabilidade
da majorante, desproporcionalidade do regime semiaberto, afastamento das custas processuais e concessão

Num. 44893803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
da justiça gratuita.
2. A sentença condenatória considerou que o réu humilhou candidata a prefeita, com o objetivo de dificultar
sua campanha eleitoral, utilizando-se de menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, por meio de
publicações em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se há prova nos autos dos elementos
necessários à caracterização do tipo penal de
violência política de gênero; (ii) analisar a
aplicabilidade do aumento de pena do art. 327,
III, do Código Eleitoral ao delito do art. 326-B
do mesmo diploma; (iii) examinar a adequação
do regime semiaberto fixado na sentença,
considerando o quantum da pena e a alegação de
bis in idem; e (iv) decidir sobre o afastamento da
condenação em custas processuais e a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelas publicações efetuadas pelo recorrente,
amoldando-se ao tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral.
5. As publicações revelam a tentativa de desqualificar a candidata, menosprezando sua condição de mulher e
atacando sua credibilidade, ultrapassando a mera crítica política e consubstanciando um ataque pessoal e
sistemático.
6. A causa especial de aumento do art. 327, III,
do Código Eleitoral é inaplicável ao delito do
art. 326-B, sob pena de violação ao princípio da
legalidade e analogia in malam partem.
7. A reincidência do réu impede a fixação de regime inicial aberto, sendo o regime semiaberto adequado e
devida

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0600364-95.2024.6.16.0140

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Injúria Eleitoral Violenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600364-
95.2024.6.16.0140 que julgou procedente a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu Anildo
Lui, como incurso no artigo art. 326-B, caput, c/c art. 327, III, ambos do Código Eleitoral (Lei n.
4737/1965), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando a pena definitiva
em 01 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (Ação Penal ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Anildo Lui, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 326-B,
caput, c.c art. 327, inciso III, ambos do Código Eleitoral, tendo em vista as práticas narradas na
denúncia que após a data de 20/08/2024, durante o 1º Turno das Eleições Gerais de 2024, por meio
da rede mundial de computadores (internet), no perfil pessoal de anildolui (@anildolui) na rede
social Instagram pertencente ao denunciado e no perfil pessoal de Mário Lui na rede social
Facebook, isto é, em meio que facilitou a divulgação da ofensa, dentro dos limites territoriais desta
cidade de Renascença/PR, o denunciado Anildo Lui, agindo dolosamente, com consciência e
vontade de praticar a conduta delituosa, humilhou a vítima Fabieli Manfredi, então candidata a
Prefeita do Município de Renascença, com a finalidade de dificultar a sua campanha eleitoral,
utilizando-se, para tanto, de menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, ao publicar,
por várias vezes, o seguinte: Quando um fracassado resolve, do dia pra noite, se colocar como
uma opção de Liderança política da sociedade, mas um choque de realidade, faz com que perceba
que é uma pessoa vazia e nada tem de realizações e nem conteúdo pessoal pra apresentar à essa
comunidade, ela apela, na tentativa de comover o seu público desinformado da história verdadeira,
mesmo que pra isso tenha que praticar injustiça, como o pai fez no passado, quando usou a
própria filha, pra dar o calote naquele que pagou o saldo devedor da sua casa, que pagou o
tratamento do seu alcoolismo, que pagou as mensalidades da faculdade da filha, que pagou as
parcelas do financiamento do carro, acusado o benfeitor de abusador da filha. Mas como a fruta
não cai longe do pé, a mesma vem com a mesma infâmia, agora usando esse vitiismismo para
angariar votos, dizendo que sofreu abuso no seu primeiro emprego. Agora vamos por um fim
nisso! ...desta vez seja minimamente honesta, fala o abuso sofrido, e principalmente, fala o nome
do abusador, se você tiver resquícios de caráter. Nunca mexa com quem está quieto,
principalmente se você for uma pessoa vazia, que a única coisa quem tem pra apresentar a
sociedade, é seu vitimismo, característica sempre presente no corpo e na alma das pessoas
fracassadas e derrotadas, que nada acrescentam à ninguém. e ainda: ingredientes utilizados por
uma feminista empoderada pra aliviar sua dor de corno; o vitimismo e a incompetência se
perpetuam num só corpo! (...).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ANILDO LUI (RECORRENTE)
EVANDRO CORREA BELLO (ADVOGADO)
PIASECKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
CAMILA ROCHA (ADVOGADO)
GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAICON JEAN MENDONCA SCHREINER (ADVOGADO)
SILVANO GHISI (ADVOGADO)
RODRIGO ALBERTO CRIPPA (ADVOGADO)
LILIANE GRUHN (ADVOGADO)
CIRO ALBERTO PIASECKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
FABIELI MANFREDI (ASSISTENTE DO RECORRIDO)
EDUARDO ERNESTO OBRZUT NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44893803
15/05/2026
11:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44893803 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.200
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600364-95.2024.6.16.0140 – Renascença – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: ANILDO LUI
ADVOGADO: EVANDRO CORREA BELLO - OAB/PR73729
SOCIEDADE: PIASECKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000000246
ADVOGADO: CAMILA ROCHA - OAB/PR82433
ADVOGADO: GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - OAB/PR92769
ADVOGADO: MAICON JEAN MENDONCA SCHREINER - OAB/PR50822
ADVOGADO: SILVANO GHISI - OAB/PR40970
ADVOGADO: RODRIGO ALBERTO CRIPPA - OAB/PR34380
ADVOGADO: LILIANE GRUHN - OAB/PR20217
ADVOGADO: CIRO ALBERTO PIASECKI - OAB/PR11383
ASSISTENTE DO RECORRIDO: FABIELI MANFREDI
ADVOGADO: EDUARDO ERNESTO OBRZUT NETO - OAB/PR44202
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLÊNCIA POLÍTICA
DE
GÊNERO.
TIPICIDADE
CONFIGURADA.
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
REINCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE
CUSTAS PROCESSUAIS NA JUSTIÇA
ELEITORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu por violência política de gênero
(art. 326-B c/c art. 327, III, do Código Eleitoral), com alegação de atipicidade da conduta, inaplicabilidade
da majorante, desproporcionalidade do regime semiaberto, afastamento das custas processuais e concessão

Num. 44893803 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
da justiça gratuita.
2. A sentença condenatória considerou que o réu humilhou candidata a prefeita, com o objetivo de dificultar
sua campanha eleitoral, utilizando-se de menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, por meio de
publicações em redes sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se há prova nos autos dos elementos
necessários à caracterização do tipo penal de
violência política de gênero; (ii) analisar a
aplicabilidade do aumento de pena do art. 327,
III, do Código Eleitoral ao delito do art. 326-B
do mesmo diploma; (iii) examinar a adequação
do regime semiaberto fixado na sentença,
considerando o quantum da pena e a alegação de
bis in idem; e (iv) decidir sobre o afastamento da
condenação em custas processuais e a concessão
dos benefícios da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelas publicações efetuadas pelo recorrente,
amoldando-se ao tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral.
5. As publicações revelam a tentativa de desqualificar a candidata, menosprezando sua condição de mulher e
atacando sua credibilidade, ultrapassando a mera crítica política e consubstanciando um ataque pessoal e
sistemático.
6. A causa especial de aumento do art. 327, III,
do Código Eleitoral é inaplicável ao delito do
art. 326-B, sob pena de violação ao princípio da
legalidade e analogia in malam partem.
7. A reincidência do réu impede a fixação de regime inicial aberto, sendo o regime semiaberto adequado e
devidamente fundamentado.
8. Os feitos eleitorais são gratuitos, não incidindo custas, sendo devida a reforma da sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação pelo crime de violência política de
gênero, fixar a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e afastar
a condenação em custas processuais.
Tese de julgamento: 1. Configura violência
política de gênero a publicação em redes sociais
de conteúdo que humilha e desqualifica
candidata, com o objetivo de dificultar sua
campanha eleitoral, utilizando-se de menosprezo
e discriminação à sua condição de mulher. 2. A

Num. 44893803 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
causa especial de aumento do art. 327, III, do
Código Eleitoral não se aplica ao crime de
violência política de gênero previsto no art. 326-
B do mesmo código. 3. A reincidência impede a
fixação de regime inicial aberto para o
cumprimento da pena. 4. Os feitos eleitorais são
gratuitos, não incidindo custas processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 326-B, caput, 327, III, 324, 325 e 326; Código Penal,
arts. 33, §2º, alínea c, 63, 59; Resolução-TSE n. 23.478/2016, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-MG, RECURSO CRIMINAL nº060041394, Rel. Des. Antonio Leite
De Padua, DJE 21/01/2026; TRE-PB, RECURSO CRIMINAL nº060002709, Rel. Des. Fabio Leandro De
Alencar Cunha, Rel. Des. SIVANILDO TORRES FERREIRA, DJE 10/07/2024; STJ, HC n. 331.335/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/11/2015, DJe de 1/12/2015; STF, Súmula 719; STJ, Súmula
269.

1. Ementa elaborada com auxílio da ferramenta de Inteligência Artificial AssessorIA e submetida à revisão
técnica humana, conforme Resolução-TRE/PR n. 959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por ANILDO LUI contra a sentença (ID 44814673)
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa pela
prática do crime de violência política de gênero, com aumento de pena por ter sido cometido por
meio que facilitou a divulgação da ofensa (art. 326-B, caput, c/c art. 327, III, ambos do Código
Eleitoral).
Após a publicação sentença, foram opostos embargos de declaração por parte do condenado (ID
44814678), com as seguintes alegações: a) omissão do juízo na fixação do valor do dia-multa; b)
contradição ao valorar a circunstância judicial consequências do crime, visto que a justificativa

Num. 44893803 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
seria estranha aos fatos discutidos no processo.
Nas contrarrazões (ID 44814680), o Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento parcial da
insurgência apenas para fixar o valor do dia-multa. Quanto à suposta contradição, pugnou pelo
seu afastamento, asseverando que o equívoco na fundamentação configura erro material
irrelevante, já que a pena-base foi mantida no patamar mínimo.
O juízo de primeiro grau (ID 44814681) acolheu os embargos em sua integralidade, fixando o
valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época (R$ 1.320,00) e sanando a
contradição quanto às consequências do crime, que foram consideradas “normais à espécie”.
Em seguida, o réu interpôs o presente recurso (ID 44814701) alegando, em síntese, que não há
prova nos autos dos elementos necessários à caracterização do tipo penal de violência política de
gênero, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, defendeu a
inaplicabilidade do aumento de pena do art. 327, III, do Código Eleitoral ao delito do art. 326-B do
mesmo diploma. Ademais, insurgiu-se contra o regime semiaberto fixado na sentença, sob a
justificativa de que seria desproporcional ao quantum da pena e de que a reincidência já teria sido
valorada na segunda fase da dosimetria, configurando bis in idem se utilizada também para impor
regime mais gravoso. Por fim, requereu o afastamento da condenação em custas processuais e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (ID 44814709) pugnando pela
confirmação da sentença condenatória. Argumentou que restou configurado o dolo específico de
dificultar a campanha eleitoral da vítima e que a conduta do réu evidenciou o menosprezo à
condição de mulher, conforme estabelecido no tipo penal. Quanto à dosimetria da pena, defendeu
o afastamento da causa de aumento do art. 327, III, do Código Eleitoral e a manutenção do
regime inicial semiaberto.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, exarou parecer (ID 44826282) afirmando estarem
presentes a autoria e a materialidade, além do especial fim de agir e do menosprezo à condição
de mulher. Ao final, requereu a readequação da pena definitiva, com a exclusão da majorante do
art. 327, III, do Código Eleitoral, e a inalteração do regime de cumprimento de pena fixado na
sentença.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O apelo é cabível,
tempestivo, apresenta regularidade formal, demonstra a legitimidade e o interesse recursal do réu
condenado pela sentença de primeiro grau. Portanto, conheço do recurso.

Num. 44893803 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56

Questão incidental
Em suas razões recursais (ID 48814701), ANILDO LUI requer os benefícios da justiça gratuita e o
afastamento da condenação em custas processuais, juntando declaração de hipossuficiência aos autos (ID
44814702).

Ocorre que, nos termos do art. 4º da Resolução-TSE n. 23.478/2016, “os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparo ou honorários”. Assim, embora não comporte deferimento o pedido de gratuidade
da justiça, determino a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao pagamento das
custas processuais (ID 44814671, item 10.1, c).
Mérito
Nos termos da exordial acusatória (ID 44814516), o recorrente ANILDO LUI teria praticado a
conduta de violência política de gênero, tipificada no art. 326-B, caput, c/c art. 327, III, ambos do
Código Eleitoral:

Em data e horário não especificada nos autos, mas certo que após a data de 20/08/2024, durante o 1º Turno
das Eleições Gerais de 2024, por meio da rede mundial de computadores (internet), no perfil pessoal de
“anildolui’ (@anildolui) na rede social “Instagram” pertencente ao denunciado e no perfil pessoal de Mário
Lui na rede social “Facebook”, isto é, em meio que facilitou a divulgação da ofensa, dentro dos limites
territoriais desta cidade de Renascença/PR, o denunciado ANILDO LUI, agindo dolosamente, com
consciência e vontade de praticar a conduta delituosa, humilhou a vítima Fabieli Manfredi, então candidata a
Prefeita do Município de Renascença, com a finalidade de dificultar a sua campanha eleitoral, utilizando-se,
para tanto, de menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, ao publicar, por várias vezes, o
seguinte:

“(...) Quando um fracassado resolve, do dia pra noite, se colocar como uma opção de
Liderança política da sociedade, mas um choque de realidade, faz com que perceba
que é uma pessoa vazia e nada tem de realizações e nem conteúdo pessoal pra
apresentar à essa comunidade, ela APELA, na tentativa de comover o seu público
desinformado da história verdadeira, mesmo que pra isso tenha que praticar injustiça,
como o pai fez no passado, quando usou a própria filha, pra dar o calote naquele que
pagou o saldo devedor da sua casa, que pagou o tratamento do seu alcoolismo, que
pagou as mensalidades da faculdade da filha, que pagou as parcelas do financiamento
do carro, acusado (sic) o benfeitor de ABUSADOR da filha. Mas como a fruta não cai
longe do pé, a mesma vem com a mesma INFÂMIA, agora usando esse VITIMISMO
para angariar votos, dizendo que sofreu ABUSO no seu primeiro emprego. Agora
VAMOS POR UM FIM NISSO!

(...) DESTA VEZ SEJA MINIMAMENTE HONESTA, FALA O (sic) ABUSO
SOFRIDO, E PRINCIPALMENTE, FALA O NOME DO ABUSADOR, SE VOCÊ
TIVER RESQUÍCIOS DE CARÁTER.

Num. 44893803 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56

(...) “Nunca mexa com quem está quieto, principalmente se você for uma pessoa
vazia, que a única coisa quem (sic) tem pra apresentar a sociedade, é seu
VITIMISMO, característica sempre presente no corpo e na alma das pessoas
fracassadas e derrotadas, que nada ACRESCENTAM À (sic) NINGUÉM’.

E
ainda:
“INGREDIENTES
UTILIZADOS
POR
UMA
FEMINISTA
EMPODERADA PRA ALIVIAR SUA DOR DE CORNO”;

“O VITIMISMO e a INCOMPETÊNCIA se perpetuam num só CORPO!” (...).

Cabe ressaltar que os fatos ocorreram após a vítima publicar, em 20/08/2024, em suas redes sociais, um
vídeo durante sua campanha eleitoral para prefeita de Renascença. No registro, ela compartilha sua trajetória
de vida e revela ter sido vítima de abuso em seu primeiro emprego. Sua coragem em expor essa experiência
resultou em ataques que não apenas descredibilizaram sua história, mas também a humilharam por sua
condição de mulher, evidenciando um ato de violência de gênero, como descrito acima.

A materialidade do delito decorre do conteúdo das manifestações publicadas na internet,
conforme demonstram os documentos coligidos na Notícia de Fato nº 1.25.000.020077/2024-57
(ID 44814280, fls. 41-49).
A autoria das postagens foi suficientemente demonstrada: o conteúdo foi publicado no perfil da
rede social Instagram '@anildolui', cuja fotografia de identificação corresponde à imagem do
recorrente. No relatório n. 5048168/2024 (ID 44814511, fls. 113-115), a polícia federal informou
que: “Oficiada, a plataforma INTAGRAM (sic) informou que o telefone utilizado para validar o
registro do perfil ‘https://www.instagram.com/anildolui’ foi o 5546991151551 (fls. 217/229).
Consultadas as operadoras de telefonia, confirmou-se que o terminal 5546991151551 tem como
titular o senhor ANILDO LUI (fls. 127/128)”.
Além disso, em seu interrogatório, o recorrente justifica sua conduta como defesa a ataques e
nega qualquer discriminação política ou de sexo (ID 44814587 - 00:01:17 a 00:01:33). Ou seja,
ainda que indiretamente, o réu confessou a autoria. Os “ataques” mencionados por ANILDO LUI
dizem respeito a um vídeo de campanha publicado pela candidata à prefeitura de
Renascença/PR, Fabieli Manfredi, no qual ela relata diversas experiências pessoais, inclusive
suposta conduta abusiva no seu primeiro emprego (ID 44814497). Embora não haja qualquer
menção ao nome do recorrente, ele afirma que, por se tratar de uma cidade pequena, seria fácil
relacioná-lo ao citado “abuso”.
No entanto, ainda que se pudesse relacionar seu nome ao fato, nada justificaria as postagens
ofensivas à candidata. Não se inclui no direito de defesa, nem mesmo na liberdade de expressão,
a autorização para publicar insultos contra quem quer que seja em redes sociais. A conduta é
ainda mais grave por se tratar de mulher que concorre à chefia do poder executivo municipal,

Num. 44893803 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
posição de destaque historicamente ocupada por homens.
Ademais, não obstante constituam a maioria do eleitorado, as mulheres ainda carecem de
representatividade equivalente no cenário político. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral
referentes ao período de 2018 a 2024, apesar de representarem 53% dos eleitores, as mulheres
somam apenas 34% das candidaturas e somente 17% do total de representantes eleitos
(https://www.justicaeleitoral.jus.br/tse-mulheres/#estatisticas).
Nesse sentido, estabelece o art. 326-B, caput, do Código Eleitoral: Assediar, constranger,
humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de
mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua
cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o
desempenho de seu mandato eletivo. Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
A referida inovação legislativa, ao tipificar a violência política de gênero, visa a assegurar
condições de equidade na disputa eleitoral. O escopo da norma é coibir e sancionar condutas que
se valham de estereótipos de gênero ou discriminação para sabotar candidaturas femininas ou o
exercício de mandatos eletivos.
No caso em tela, do minucioso exame do acervo probatório, verifica-se que as publicações
efetuadas pelo recorrente em resposta ao vídeo da candidata Fabieli Manfredi se amoldam com
precisão ao tipo penal supramencionado.
Como exemplo, no trecho “quando um fracassado resolve, do dia pra noite, se colocar como
uma opção de Liderança política da sociedade, mas um choque de realidade, faz com que
perceba que é uma pessoa vazia e nada tem de realizações e nem conteúdo pessoal pra
apresentar à essa comunidade (...)”, fica evidente a tentativa de desqualificar a candidata,
inclusive referindo-se a ela como alguém que se coloca como liderança política; ou seja, não
procede a alegação defensiva de que o recorrente não tinha qualquer intenção de macular a
campanha da vítima.
Semelhante conclusão se extrai da postagem que diz: “(...) a mesma vem com a mesma
INFÂMIA, agora usando esse VITIMISMO para angariar votos, dizendo que sofreu ABUSO
no seu primeiro emprego (...)”. Há claro menosprezo à condição de mulher ao comparar o relato
de um abuso sofrido com vitimismo, além do ataque à sua credibilidade ao afirmar que estaria
usando sua história como forma de obter votos.
Por fim, nas passagens “INGREDIENTES UTILIZADOS POR UMA FEMINISTA EMPODERADA
PRA ALIVIAR SUA DOR DE CORNO” e “O VITIMISMO e a INCOMPETÊNCIA se perpetuam
num só CORPO!”, mais uma vez revela-se a misoginia nas palavras do recorrente, as quais,
associadas ao contexto da candidatura de Fabieli, ultrapassam a mera crítica política ou a
liberdade de expressão, consubstanciando um ataque pessoal e sistemático para impedir que
uma mulher exerça sua candidatura de forma plena e livre de violências.
A jurisprudência eleitoral corrobora as conclusões exaradas, senão vejamos:

Num. 44893803 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
Ementa: DIREITO ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. ARTIGOS 326 e 326-B DO
CÓDIGO ELEITORAL. INJÚRIA ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. RECURSO CRIMINAL. DOLO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO ART.
326-B CE NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A
configuração do tipo penal previsto no art. 326-B do Código Eleitoral exige a
presença de três elementos centrais: (i) a prática de ato de assédio, constrangimento,
humilhação, perseguição ou ameaça; (ii) a utilização de menosprezo ou discriminação
à condição de mulher (ou à sua cor, raça ou etnia); e (iii) o especial fim de dificultar
ou impedir a campanha eleitoral ou o exercício do mandato eletivo da candidata ou
detentora de cargo. No caso dos autos, as falas do recorrente se enquadram no crime
de violência política de gênero, na medida em que diminuem, humilham e perseguem,
de forma sistemática, a parlamentar, valendo-se de termos pejorativos
("Deputadazinha da picanha e da cerveja", "rainha da Odebrecht" e "amante de
terrorista"), não constituindo mero exercício do direito ao livre pensamento. Tal
conduta ilícita (que se utiliza de informações falsas e jocosas lançadas em meio
virtual, repetidas vezes e com amplo alcance) coloca em dúvida e tenta
descredibilizar o desempenho do mandato da vítima, como se ela, na condição de
mulher, não tivesse competências morais e éticas para bem exercer o cargo. (...)
(TRE-MG - RECURSO CRIMINAL nº060041394, Acórdão, Relator(a) Des. Antonio Leite De Padua,
Publicação: DJE - DJE, 21/01/2026).

RECURSO CRIMINAL. CRIME ELEITORAL. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE
GÊNERO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
DA CONDUTA AO TIPO DO ART. 326-B DO CÓDIGO ELEITORAL.
IRRESIGNAÇÃO. PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA AO
TIPO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO
PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS
NEGATIVAMENTE. PENA DE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES DE
RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO ABERTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O
tipo penal do art. 326-B do Código Eleitoral (violência política de gênero) foi
introduzido no Código Eleitoral pela Lei nº 14.192/2021, que estabeleceu normas
voltadas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, de
modo a garantir a participação feminina nos debates políticos, como também garantir-
lhes o exercício do mandato eletivo livre de obstáculos preconceituosos. 2. No caso
concreto, considerando o teor da fala do recorrido, o contexto em que proferida,
bem como o bem jurídico tutelado pela novel legislação penal eleitoral, verifica-
se que a conduta do acusado se subsume ao tipo penal previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral, uma vez praticada mediante constrangimento e humilhação,
utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 3. Afigura-
se perceptível, também, o elemento subjetivo especial do tipo, consistente na intenção
de dificultar o exercício do mandato eletivo exercido pela vítima (deputada estadual),
porquanto os dizeres ofensivos se relacionam às atividades da vítima como
parlamentar. 4. Por se tratar de crime formal, desnecessária, para a tipificação e
consumação do crime de violência política de gênero previsto no art. 326-B do
Código Eleitoral, a produção do resultado naturalístico da conduta, no sentido de
efetivamente impedir ou dificultar o desempenho do mandato eletivo. (...) 6.

Num. 44893803 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
Provimento parcial do recurso para reformar a sentença e condenar o acusado pela
prática do crime tipificado no art. 326-B do Código Eleitoral.
(TRE-PB - RECURSO CRIMINAL nº060002709, Acórdão, Relator designado(a) Des. Fabio Leandro De
Alencar Cunha, Relator(a) Des. SIVANILDO TORRES FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 10/07/2024).

Desse modo, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos necessários à configuração do
tipo penal de violência política de gênero, bem como pela inexistência de causas excludentes de
ilicitude e de culpabilidade, mantenho a condenação de ANILDO LUI, em consonância com a
sentença de primeiro grau.

Dosimetria da pena
No que se refere à dosimetria da pena, assiste razão ao recorrente quanto à inaplicabilidade da
causa especial de aumento do art. 327, inciso III, do Código Eleitoral.
O referido dispositivo legal estabelece: “As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-
se de 1/3 (um terço) até metade, se qualquer dos crimes é cometido: III – na presença de várias
pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa”. A sentença condenatória, por sua vez,
considerou a incidência da majorante em seu patamar mínimo, pois o delito teria sido praticado
mediante publicações em redes sociais, meios que possibilitam a vasta circulação das ofensas
proferidas, “ampliando o potencial lesivo da conduta e intensificando os efeitos da violência
política de gênero praticada contra a vítima” (trecho da sentença. ID 44814673, fl. 10).
No entanto, por expressa disposição legal, a causa especial de aumento se aplica exclusivamente
aos tipos penais dos arts. 324, 325 e 326, sem qualquer menção ao delito do art. 326-B do
Código Eleitoral. Assim, não se admite a aplicação da majorante ao caso em tela, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, além de representar analogia em prejuízo do réu - o que é
expressamente vedado no âmbito do direito penal pátrio.
Desse modo, afasto a aplicação do art. 327, III, do Código Eleitoral na terceira fase da dosimetria
da pena, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00 em 2024).
Ainda, quanto ao pleito de fixação de regime menos gravoso, não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal, para cumprir pena inicialmente em meio
aberto, além da pena inferior a 4 (quatro) anos, o condenado deve ser não reincidente. Todavia,
consta dos autos que ANILDO LUI possui condenação prévia com trânsito em julgado em
12/11/2023 (ID 44814537); ou seja, é considerado reincidente de acordo com o art. 63 do Código
Penal.
Nesse sentido, inexiste desproporção ou deficiência de fundamentação que autorize a alteração
do regime fixado. Outrossim, é descabida a tese de bis in idem quanto à utilização da reincidência
na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para o estabelecimento do regime prisional.

Num. 44893803 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
Trata-se de estrita observância da legalidade: o Código Penal exige expressamente que o
condenado não seja reincidente para cumprir pena em meio aberto. Além disso, na fixação do
regime, a lei penal também determina a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, afastando
a alegação de dupla valoração indevida.
Cumpre esclarecer que, qualquer interpretação diversa representa caso excepcional, o que não
foi demonstrado pelo recorrente. A súmula 269 do STJ, segundo a qual “É admissível a adoção
do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, simplesmente reforça o entendimento exarado na
sentença. Paralelamente, a súmula 719 do STF, que exige fundamentação concreta para a
imposição de regime mais gravoso, é inaplicável ao caso, visto que o regime semiaberto fixado é
mais brando e foi suficientemente fundamentado.

A propósito, confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDENTE. ENUNCIADO Nº 269/STJ. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I – (...). II - III - Nos termos do Enunciado
Sumular nº 719/STF: "A imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea". IV - Na
hipótese, a quantidade da pena aplicada, 2
(dois) anos de reclusão, é inferior a 4 (quatro)
anos, a pena base foi fixada no mínimo legal
em razão da ausência de circunstância
judicial desfavorável ao paciente, contudo foi
reconhecida a agravante da reincidência,
motivos
suficientes
a
ensejar
o
estabelecimento do regime inicial semiaberto.
V - "É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais" (En. 269/STJ). Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício, somente, para confirmar a liminar
anteriormente deferida, a fim de que seja fixado
o regime semiaberto para início de cumprimento
de pena pelo paciente. (HC n. 331.335/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 19/11/2015, DJe de 1/12/2015.)

Num. 44893803 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 15/05/2026 11:51:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051511510853600000043829438
Número do documento: 26051511510853600000043829438
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/05/2026 13:53:56
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo réu, para manter
a condenação pelo crime de violência política de gênero e fixar a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Ademais, afasto a condenação em custas processuais
determinada na sentença.

É como voto.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600364-95.2024.6.16.0140 - Renascença - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - REVISORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ANILDO LUI - Advogados do(a) RECORRENTE: EVANDRO
CORREA BELLO - PR73729, PIASECKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000000246, CAMILA
ROCHA - PR82433, GABRIELLA DEBASTIANI RODRIGUES - PR92769, MAICON JEAN
MENDONCA SCHREINER - PR50822, SILVANO GHISI - PR40970, RODRIGO ALBERTO CRIPPA -
PR34380, LILIANE GRUHN - PR20217, CIRO ALBERTO PIASECKI - PR11383 - ASSISTENTE DO
RECORRIDO: FABIELI MANFREDI - Advogado do(a) ASSISTENTE DO RECORRIDO: EDUARDO
ERNESTO OBRZUT NETO - PR44202 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente a procuradora regional eleitoral substituta
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.05.2026